Tribunal: TJDFT
Processo: 0733841-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733841-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: RAFAEL PAUL REQUERIDO: ALANA MARTINS PEREIRA DE SOUZA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Comprovado o recolhimento do preparo (Ids 50373056 e 50373058) em cumprimento à decisão inserta no Id 50320734, faculto à parte agravada oportunidade para apresentar, querendo, resposta ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora